Tribunal: CARF
Processo: 12448.720197/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720197/2017-83
ACÓRDÃO
2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOLPHIN DRILLING PERFURAÇÃO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E DOS
SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu
serviço e recolher o produto arrecadado juntamente com as contribuições
previdenciárias a seu cargo.

FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OU LIVROS RELACIONADOS
COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OU APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
Constitui infração Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102; Decreto n°
3.048, de 06.05.99,, deixar a empresa de exibir qualquer documento ou
esclarecimentos À fiscalização . A multa estipulada como penalidade está
definida nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212, de 1991 e nos arts. 283, II, “j” e
373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 1999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto

Fl. 2879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
2
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Wilderson Botto (substituto[a] integral),Rodrigo Duarte Firmino (Presidente). Ausente,
justificadamente, o Conselheiro Suez Roberto Colabardini Filho.

RELATÓRIO
Tratam os autos de recurso voluntário interposto contra o acórdão 02-78.029 da 8a
Turma da DRJ/BHE, referente a contribuições previdenciárias principal (empresa e outras
entidades) e acessória (por não apresentação de documentos).
Por bem descrever o fato, empresto parte do relatório do acórdão recorrido.
Da autuação
Obrigação Principal
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador: relativo ao
lançamento de contribuição social destinada à Seguridade Social
correspondente à contribuição da empresa e destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), não
declarada em GFIP, incidente sobre valores pagos, devidos ou creditados a
segurados empregados.
Contribuição para Outras Entidades e Fundos: relativo ao lançamento de
contribuição social destinada a outras entidades e fundos (Senai, Sesi, Sebrae,
Incra, Salário Educação), incidente sobre valores pagos, devidos ou creditados
a segurados empregados.

De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 50/63, os fatos geradores das
contribuições lançadas foram valores de remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados empregados, nas competências 01/2012 a 12/2012.
Conforme segue:
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
3
a)
Os valores registrados na conta contábil “550103 – Custo
outro empregado – grupo” não declarados em GFIP e, conforme
informação da autuada, referem-se a benefícios pagos a alguns
segurados empregados, através de carga de valores em cartões
magnéticos (Valores pagos à empresa AGILLITAS SERVIÇOS LTDA).

b)
Os valores da remuneração registrados na conta contábil
“531780 – Indireta Onshore – Group (EXPS)” não declarados em GFIP
e, conforme informação da autuada, referem-se a pagamento de
salários. Apesar de intimações e reintimações, não foram prestados
esclarecimentos sobre a que se destinavam e qual o vínculo dos
destinatários dos valores com a autuada.
c)
A diferença dos valores das rubricas das folhas de pagamento
registrados a maior na contabilidade em confronto com a GFIP
(discriminada no anexo III do relatório fiscal, fl. 82).

d)
Os valores pagos aos segurados empregados, a título de
aluguel e condomínio, registrados na conta contábil “660201 –
Aluguel de habitação empresa”, que não foram declarados em GFIP.
Apesar de intimações e reintimações, não foram apresentados todos
os contratos de aluguel. Nos que foram apresentados constavam
expressamente que a locação seria para fins estritamente
residenciais e destinados para moradia de empregados da locatária e
de suas famílias.

Obrigação Acessória:
Auto de infração referente à aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar documentos/esclarecimentos à fiscalização, conforme solicitado em intimações.
Conforme constam relacionados nas fls. 61 e 62 do relatório fiscal, o
contribuinte deixou de apresentar documentos solicitados em intimações
(comprovantes de lançamentos contábeis e contratos de aluguel).

Da impugnação apresentada
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos autos de infração em
16/01/2017 (fl. 502), e apresentou impugnações de fls. 508/527 em
15/02/2017, nas quais, traz, em síntese, as seguintes alegações:
Matéria Não Impugnada
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
4
A Impugnante reconhece como devido os lançamentos relativos:
•
Aos valores pagos pelo serviço prestado pela empresa AGILLITAS
SERVIÇOS LTDA registrados na conta contábil “550103 – Custo outro
empregado – grupo” não declarados em GFIP (benefícios pagos a
alguns segurados empregados, através de carga de valores em cartões
magnéticos).
•
A diferença dos valores das rubricas das folhas de pagamento
registrados a maior na contabilidade em confronto com a GFIP (13o
salário, provisões adicionais e pagamento de férias dos empregados -
discriminada no anexo III do relatório fiscal, fl. 82).

Matéria Impugnada
Obrigação Principal
Disse que os lançamentos contábeis efetuados nas contas no 660201
(aluguéis) e 531780 (salários e benefícios) não são relativos a pagamentos
de aluguéis, salários e remunerações a seus empregados.
Conta contábil 660201 - Despesas com aluguéis e outras
A Impugnante, ora recorrente sustentou que não ocorreu a suposta
remuneração indireta contabilizada na conta no 660201, pois os imóveis
alugados não se destinavam à moradia fixa de seus empregados.

Alegou que, como forma de reduzir despesas com hospedagem, os
imóveis eram disponibilizados aos profissionais estrangeiros empregados
da Dolphin Drilling Limited - DDL que vinham ao Brasil para trabalhar
embarcados nas plataformas e ocasionalmente permaneciam em
território nacional para treinamentos ou em consequência de problemas
de trânsito que impediam seu retorno aos países de origem nas datas
previstas.

Afirmara que a empresa Dolphin Drilling Limited - DDL, sediada no Reino
Unido, é sua sócia controladora, prestadora de serviços de afretamento de
plataformas petrolíferas à Petrobrás e tomadora de serviços aduaneiros e
de gestão de pessoal junto à Impugnante.
Aduziu também que os contratos e recibos apresentados à Fiscalização no
Procedimento Fiscal comprovam que as locações não eram feitas em
nome de nenhum empregado específico, mas sim por ela mesma, com
intuito de viabilizar a acomodação dos profissionais estrangeiros de
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
5
passagem pelo Brasil, cumprindo assim o contrato de prestação de
serviços com a DDL.
Alegou que a DDL, sua sócia controladora, contratou seus serviços para
possibilitar a execução do contrato de afretamento firmado com a
Petrobrás. O referido contrato envolvia a prestação de serviços
aduaneiros, de administração e de gestão de pessoal necessários à
manutenção e funcionamento das plataformas afretadas, dentre esses
serviços constava a recepção no Brasil dos funcionários da DDL.

Afirmou que a DDL enviava seus empregados ao Brasil, que eram pagos
pela DDL e jamais possuíram vínculo com a DDB. Esses estrangeiros
trabalhavam embarcados nas plataformas, em regime de 28 dias de
trabalho e 28 dias de descanso. Via de regra, no período de descanso,
esses trabalhadores retornavam para seu país de origem, contudo,
eventualmente permaneciam no Brasil para treinamentos ou em
consequência de problemas de trânsito. Nesses períodos, diz a
Impugnante que precisava disponibilizar acomodação para os empregados
da DDL, conforme acordado no item b, da Seção IV, do contrato firmado
entre as empresas.

Conclui que o pagamento desses aluguéis não configurava remuneração
indireta uma vez que os funcionários estrangeiros sequer eram seus
empregados, estando subordinados à DDL.

Conta contábil 531780 - Despesas com salários
Assevera que na conta no 531780, não há correlação entre os lançamentos
contábeis e as rubricas das folhas de pagamento, pois os valores não eram
transacionados a título de pagamento de salário.
Alega que a empresa Dolphin Drilling AS - DDAS, pertencente ao grupo
econômico e sediada na Noruega, prestava serviços de suporte técnico à
DDB, o que por diversas vezes envolvia a vinda de funcionários da própria
DDAS ao Brasil para prestar serviços.
Acrescenta que, conforme sugerido pelo título da conta e revelado pelas
próprias faturas lançadas pela empresa estrangeira contra a Impugnante,
os pagamentos feitos na conta em questão tinham como objeto um
contrato de prestação de serviços e como beneficiária a DDAS, jamais se
configurando como um pagamento a beneficiários pessoas físicas.
Tais pagamentos sempre competiram exclusivamente à DDAS enquanto
empregadora destes funcionários, conforme atestado pela própria DDAS
em declaração confirmando essas informações.
Aduz que os salários dos funcionários da DDAS que lhe prestavam os
serviços eram documentados nas faturas apenas para facilitar a
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
6
identificação das despesas e explicitar os fatores somados na formação do
preço total.

Conclui que os pagamentos feitos por meio das faturas (invoices) lançadas
pela empresa estrangeira e contabilizados na conta no 531780 tinham
como objeto um contrato de prestação de serviços (e não um contrato de
trabalho) e como beneficiária a DDAS (e não seus empregados).

Obrigação Acessória
Afirma que ainda que alguns documentos específicos não tenham sido
localizados, especialmente em função do período fiscalizado, sempre
demonstrou empreender seus melhores esforços para atender às
demandas da fiscalização, juntando os documentos disponíveis e
oferecendo as explicações solicitadas, juntando as solicitações feitas nesse
sentido ao banco e às imobiliárias e prestando todas as informações
necessárias relativas aos recibos e contratos de locação.
Disse ainda que, a impossibilidade material de entrega de toda a
documentação requerida não caracteriza, assim, infração punível com
multa, na medida em que não houve recusa ou sonegação de
esclarecimento ou documento, tampouco apresentação deficiente,
legalmente qualificada pelo não preenchimento de formalidades legais,
pelo conteúdo diverso da realidade e/ou pela omissão de informação
verdadeira.
Alegou que não se trata de caso de apresentação deficiente, na medida em
que esse conceito está definido no parágrafo único do art. 233 do Decreto
no 3.048/99 e não se aplica à hipótese em comento em que os requisitos
legais foram preenchidos e não foi comprovada qualquer falsidade nos
documentos acostados ao processo.
Aduziu que, em todas as oportunidades, juntou a documentação
disponível e prestou os esclarecimentos necessários, chegando a se reunir
pessoalmente com o Auditor Fiscal a pedido deste.
Requerendo, por fim, que fossem julgados nulos os autos de infração
impugnados.

Do acordão Recorrido
A turma da DRJ, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, mantendo a
autuação. O acórdão fora assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
7
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela
preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA
E DOS SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado
juntamente com as contribuições previdenciárias a seu cargo.
INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar a
empresa de apresentar qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições para a Seguridade Social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada a recorrente traz agora seu Recurso Voluntário, onde, em resumo,
questiona o acórdão recorrido em três pontos
 Despesas de pessoal
 Contratos de aluguel
 Multa por descumprimento de obrigação acessória

Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
8
Transcrevemos a seguir a manifestação da recorrente:
Em que pese o respeito ao entendimento dos i. julgadores de primeira
instância, a decisão ora recorrida merece reforma, pois, ao mesmo tempo
que reconhece os contratos apresentados com as empresas estrangeiras
DDL e DDAS, afasta a sua aplicação – sem qualquer base legal ou
argumento válido – para fundamentar equivocada incidência de
contribuições previdenciárias a pessoas físicas, quando estas, na realidade,
eram apenas funcionários de pessoas jurídicas estrangeiras envolvidas nas
prestações de serviços entre suas empregadoras no exterior e a Recorrente:
CONTA 531780: REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA DDAS
Observando suas limitações para o cumprimento dos Contratos de
Prestação de Serviços firmado com a PETROBRAS e outras operadoras, a
DOLPHIN DRILLING PERFURAÇÃO BRASIL LTDA. (“DDB”), ora Recorrente,
contratou a DOLPHIN DRILLING AS (“DDAS”) através do Contract for
Services (On- and Off-shore) para prestar serviços de apoio para manter os
padrões operacionais das unidades de perfuração (“Drilling Unit
Operations”).
Tal contratação justificava-se pela falta de pessoal especializado
suficientemente capacitado para coordenar a operacionalização das
plataformas nos quadros da Recorrente.
Com a recente descoberta do pré-sal e instituição do novo marco
regulatório, a indústria nacional de petróleo, gás e biocombustíveis estava
em fase de acelerado crescimento em 2012, mas ainda não contava com o
mesmo grau de especialização de outros países, onde setor já havia se
desenvolvido há mais tempo.
Por isso, a Recorrente optou por contratar a empresa estrangeira, sediada
na Noruega, para a execução de atividades específicas pelo pessoal
envolvido na prestação de serviços entre DDAS e DDB remota e/ou
presencialmente, o que, às vezes, implicava na vinda de parte do pessoal
para o Brasil e para outros países envolvidos nas operações.
Considerando que o referido contrato entre as empresas não foi
questionado pela i. fiscalização ou pela r. decisão de primeira instância, não
restam dúvidas de que a DDAS foi legitimamente contratada pela
Recorrente para prestar serviços à DDB, sendo remunerada através de
preço calculado com base no custo total do serviço, composto pelas
despesas operacionais e de pessoal, acrescido de uma margem de lucro de
5%.
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
9
O fundamento presente
na
decisão
primeira
instância
pela
improcedência da Impugnação reside apenas na aduzida carência do
conjunto probatório, sem, contudo, especificar por que motivo os diversos
documentos acostados aos autos deveriam ser desconsiderados ou, ao
menos, indicar quais documentos indispensáveis para a prova não foram
juntados.
A este respeito, é importante frisar que é inadmissível a mera recusa de
documentos
sob
fundamentação
genérica
de
insuficiência
para
manutenção de entendimento contrário a todo o conjunto probatório,
assim como que não é possível exigir que a Recorrente faça prova negativa
de fatos que não ocorreram da maneira descrita pela i. fiscalização no
enquadramento dos Autos de Infração.
Isto é, se a Recorrente comprova que os pagamentos foram feitos à
empresa estrangeira, conforme faturas (“invoices”) lançadas pela DDAS
contra a DDB com base no contrato de prestação de serviços, caberia ao
Fisco demonstrar que os valores se destinavam a pessoas físicas, o que,
com o devido respeito, obviamente não ocorreu.
A correlação entre estas faturas e os respectivos contratos de câmbio (doc.
09) comprova precisamente que os valores transacionados na conta
contábil no 531780 eram enviados diretamente para a DDAS a título de
remuneração pela prestação de serviços à Recorrente.
As remessas ao exterior, efetuadas por fechamento dos contratos de
câmbio, às vezes também abarcavam faturas relativas a outros contratos
com a DDAS contabilizadas em diferentes contas contábeis da Recorrente,
mas certo é que sempre obedeciam a políticas de compliance de
instituições
financeiras
que
jamais
permitiriam
um
pagamento
internacional a beneficiários distintos daqueles indicados nos contratos de
câmbio.
Neste sentido, não há de se falar em pessoa física beneficiária dos valores,
uma vez que a empresa estrangeira era identificada em pelo menos três
oportunidades: (i) pela própria DDAS quando da emissão das faturas, (ii)
pela DDB quando da aceitação e pagamento da remuneração pelos serviços
e (iii) pelos bancos quando do fechamento de câmbio para remessa ao
exterior.
Na verdade, o que pretende a i. fiscalização – a despeito de toda a
documentação acostada aos autos – é caracterizar as transações como
pagamento de verbas salariais do pessoal estrangeiro envolvido na
execução desses serviços.
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
10
Ocorre que o pessoal envolvido na prestação de serviços da DDAS à DDB
não possuía qualquer relação com a Recorrente, pois, de acordo com a
Cláusula 9 das Condições Gerais do Contract for Services (On- and Off-
shore), era responsabilidade da empresa estrangeira disponibilizar
profissionais capacitados para a realização dos serviços contratados, que
requeriam alto nível de conhecimento e especialização.

“9. CONTRACTOR PERSONNEL
9.1 The CONTRACTOR undertakes to provide sufficient
personnel at all times to ensure performance and completion of
the WORK in accordance with the provisions of the CONTRACT.”
“9. PESSOAL DA CONTRATADA
9.1 A CONTRATADA compromete-se a fornecer pessoal
suficiente a todo momento para garantir a realização e a
conclusão da ATIVIDADE de acordo com as disposições do
CONTRATO.” (grifo nosso)
Os funcionários designados pela empresa estrangeira passavam então a se
dedicar a executar os serviços contratados pela Recorrente em nome da
DDAS, seguindo as ordens e instruções exclusivamente desta.
Mesmo participando da prestação de serviços à Recorrente, estes
profissionais estrangeiros sempre estiveram subordinados, responderam e
se reportaram à DDAS.
Os salários, benefícios e demais remunerações devidas a estes profissionais
não eram, portanto, encargo da Recorrente, uma vez os mesmos não eram
seus empregados.
Tais pagamentos sempre competiram e foram feitos exclusivamente pela
DDAS para contas correntes de titularidade destes profissionais
estrangeiros no exterior (doc. 10), os quais continuavam contribuindo para
o sistema de seguridade social norueguês na condição de segurados do
mesmo (o respectivo documento comprobatório está pendente de
tradução e será juntado na primeira oportunidade).
Ocorre que a remuneração fixada na Seção III do Contract for Services (On-
and Off-shore) correspondia ao custo dos serviços acrescentado de uma
margem de lucro adicional (“mark-up”).
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
11
“SECTION III – Remuneration
The
CONTRACTOR
is
entitled
to
receive
remuneration equal to its documented costs,
including personnel costs and expenses in
connection with travel and lodging incurred in
connection with the provision of the Global
Operations Support, plus 5% mark up.”
“SEÇÃO III – Remuneração
A CONTRATADA tem direito a receber remuneração equivalente aos seus custos
documentados, incluindo custos e despesas com
pessoal relacionados a viagem e acomodações
gastos a respeito da prestação de Suporte às
Operações Globais, mais um adicional de 5%.”
(grifo nosso)
Considerando que o conceito de custo do serviço engloba as despesas
operacionais e de pessoal, a DDAS incluía no preço dos serviços os valores
referentes à mão-de-obra utilizada na prestação dos serviços.
A remuneração do contrato era cobrada mensalmente pela DDAS por meio
de faturas, que consolidavam o preço total dos serviços especializados,
discriminando a origem de cada despesa que veio a compor esse preço
final.
Por esta razão, os salários do pessoal que integrava a prestação de serviços
da DDAS para a Recorrente eram documentados nas faturas com o objetivo
de facilitar a identificação das despesas e, portanto, dos fatores somados
na formação do preço total.
Tais anotações também eram apostas no campo de descrição das faturas e
dos lançamentos contábeis com relação a outros custos, como, por
exemplo, pensões e contribuições à seguridade social (“Pension & Soc. Sec.
Cont.”, “Pension & Soc. Sec.” e “Pension”) e despesas com viagem (“Travel
Expenses”, “Travel Cost” e “Desp. Viagens”).
As próprias informações constantes nas faturas revelam que estes
documentos não se destinavam ao pagamento de salários, posto que o
montante final não corresponde unicamente a estes valores. Além dessas
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
12
quantias, eram incluídas na remuneração da DDAS também as demais
despesas do serviço, bem como um adicional de 5% de margem de lucro.
Ou seja, as faturas se referiam à remuneração pela importação dos serviços
prestados pela DDAS à DDB, razão pela qual não há sequer que se cogitar a
hipótese de que tais pagamentos eram feitos pela Recorrente a pessoas
físicas.
Evidenciado que os pagamentos feitos por meio das faturas lançadas pela
empresa estrangeira contra a Recorrente e contabilizados na conta no
531780 tinham como objeto contrato de prestação de serviços (e não
contratos de trabalho) e como beneficiária a DDAS (e não seus
empregados), fica afastada a hipótese de incidência de contribuições
previdenciárias nos termos dos Autos de Infração lavrados.
CONTA 660201: IMÓVEIS ALUGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
A DDL
Em meados de 2012, a DOLPHIN DRILLING LIMITED (“DDL”) contratou a
DOLPHIN DRILLING PERFURAÇÃO BRASIL LTDA.(“DDB”) através do Contract
for Services (On- and Off-shore) para fornecer serviços aduaneiros, de
administração e de gestão de pessoal necessários à manutenção e
funcionamento das plataformas afretadas.
Mesmo quando embarcados em plataformas em águas brasileiras, tais
funcionários continuavam subordinados exclusivamente à DDL, responsável
pelo pagamento de seus salários, pelo fornecimento de ordens e instruções
operacionais e pela avaliação de seus desempenhos.
Não possuíam, portanto, qualquer vínculo empregatício com a Recorrente,
que apenas recepcionava e gerenciava os funcionários da empresa
estrangeira enquanto estivessem em território nacional.
Em suas visitas ao Brasil, estes profissionais estrangeiros tampouco
realizavam atividades de incumbência da Recorrente, pois sua função se
limitava a garantir a navegação das plataformas, na forma do Contrato de
Afretamento firmado entre sua empregadora e a PETROBRAS e outras
operadoras.
Assim, tendo em vista a ausência tanto de vínculo empregatício como de
prestação de serviços entre os funcionários da empresa estrangeira e a
DDB, certo é que a Recorrente não se enquadra em nenhum conceito de
empregador.
Não é empregadora real, uma vez que não tomava serviços, já que a
respectiva mão-de-obra se dirigia à realização de atividades relacionadas
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
13
às obrigações contratuais da DDL sobre as plataformas afretadas por ela à
PETROBRAS e outras operadoras.
Tampouco se caracteriza como empregadora formal, pois não preenche os
seguintes requisitos da relação de trabalho:
a)
Pessoa física: a Recorrente não possuía qualquer tipo
de relação com os funcionários da empresa estrangeira, mas
apenas com a DDL;
b)
Pessoalidade: os serviços para viabilizar a vinda destes
profissionais
eram
oferecidos
pela
Recorrente
à
DDL
independentemente dos funcionários trazidos por esta ao
Brasil para execução dos Contratos de Afretamento;
c)
Subordinação:
os
funcionários
estrangeiros
respondiam e se reportavam diretamente à DDL, não se
submetendo a ordens ou instruções da Recorrente;
d)
Onerosidade:
os
salários,
benefícios
e
demais
remunerações devidos aos profissionais estrangeiros eram
pagos pela DDL em contas de titularidade de seus empregados
no exterior;
e)
Não eventualidade: os funcionários estrangeiros não
ficavam em território nacional por longos períodos nem
obedeciam a quaisquer horários fixados pela Recorrente.
No caso em tela, ao contrário da terceirização, o empregador real coincide
com o empregador formal, na medida em que os funcionários sob análise
prestam serviços à DDL, que efetivamente os contratou.
Realizada no exterior, esta contratação e a relação dela derivada não estão
sujeitas a tratamento tributário perante as autoridades brasileiras, mas sim
às normas trabalhistas e fiscais do Reino Unido.
O que ocorre é que, com o intuito de garantir a navegação das
plataformas, a DDL enviava seus empregados para trabalhar embarcados
em regime de 28 dias de trabalho e 28 dias de descanso. (grifei)
Via de regra, estes funcionários não permaneciam em território nacional,
vindo ao Brasil exclusivamente para embarcar nas plataformas e
retornando em seguida ao exterior.
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
14
No entanto, com certa frequência, estes profissionais estrangeiros ficavam
em solo brasileiro para treinamentos ou em consequência de problemas de
trânsito que impediam seu retorno aos países de origem nas datas
previstas.
Nestes períodos, a Recorrente precisava disponibilizar acomodação para os
empregados da DDL, conforme acordado no item b da Seção IV do contrato
de prestação de serviços firmado entre as empresas.
“b) People management services: The CONTRACTOR shall provide people
management services to COMPANY, providing for accommodation, health
care, and transportation for COMPANY personnel in Brazil. CONTRACTOR
will pay all expenses necessary for the COMPANY personnel to work in
Brazil, taking care of visas, the filing of tax returns, meals, accommodation,
and transportation, as well as any other expense related to people
management.“
“b) Serviços de gestão de pessoal: A PRESTADORA DE SERVIÇOS prestará
serviços de gestão de pessoal à SOCIEDADE, providenciando acomodações,
assistência médica e transporte para o pessoal da SOCIEDADE no Brasil. A
primeira pagará todas as despesas necessárias para o pessoal da
SOCIEDADE trabalhar no Brasil, sendo responsável por vistos, declarações
de imposto, refeições, acomodações e transporte, assim como por outras
despesas relacionadas à gestão de pessoal.” (grifo nosso)
Inicialmente, estes profissionais eram alocados em hotéis, mas, em face do
alto custo de hospedagem nestes locais, optou-se pela locação de imóveis
como forma de redução das despesas do serviço de gestão de pessoal.
Tais bens eram alugados diretamente pela Recorrente e funcionavam como
staff house, à disposição de qualquer empregado da DDL que precisasse
permanecer no Brasil para operações ligadas à navegação das plataformas
afretadas.
Considerando (i) a impossibilidade prática de realização dos pagamentos
diretamente pela DDL aos fornecedores de serviços brasileiros em razão da
falta de um escritório de representação ou qualquer outra estrutura
semelhante no país, nem mesmo uma conta bancária e (ii) a necessidade
de apoio, no Brasil, aos funcionários da DDL, as partes acordaram que a
operacionalização da acomodação destes empregados da empresa
estrangeira seria responsabilidade da Recorrente.
Portanto, estes pagamentos não refletiam remuneração indireta, uma vez
que os funcionários estrangeiros eram empregados da DDL e não da
Recorrente. Na verdade, os aluguéis eram apenas insumos no contrato
firmado entre a Recorrente e seu cliente estrangeiro.
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
15
Sendo necessários ao cumprimento do escopo do serviço, as locações
tinham como beneficiária final a DDL, que efetivamente aproveitava os
serviços prestados pela DDB para possibilitar sua operação de afretamento
com a PETROBRAS e outras operadoras.
Essas despesas com os empregados da DDL sempre foram finalmente
suportadas pela empregadora dos mesmos, ou seja, pela empresa
estrangeira, assim como custos de passagem, alimentação, emissão de
vistos, etc.
A recuperação dos custos e despesas acima se dava pelo pagamento
mensal da DDL à Recorrente, conforme Seção III do Contract for Services
(On- and Offshore).
A opção pela inclusão das despesas a serem reembolsadas no pagamento
pelo serviço, ao invés de mero reembolso de despesas, se deu pela posição
conservadora da Recorrente, visando evitar o risco de autuação por
autoridades fiscais municipais que entendem ser devido o ISS mesmo sobre
despesas a reembolsar.
Todavia, esta mera escolha entre diferentes mecanismos de recuperação
dos valores não tem o condão de modificar o fato de que o ônus final
dessas despesas era suportado pela DDL– enquanto empregadora destes
funcionários– quando do pagamento das notas fiscais de serviços emitidas
pela Recorrente.
Assim, estando plenamente identificado que a Recorrente era a
beneficiária imediata e a DDL a beneficiária final das locações, na forma da
prestação pela DDB dos serviços de gestão de pessoal contratados pela
empresa estrangeira para assessoria dos seus funcionários que vinham ao
Brasil, e inexistindo relação de emprego entre a Recorrente e os
profissionais estrangeiros que ficavam hospedados nos imóveis, não
merece prosperar a tese de que os valores contabilizados na conta no
660201 consistiam em remuneração indireta sujeita à incidência de
contribuições previdenciárias.
INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO: CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Ao longo do Procedimento Fiscal no 0710800.2015.00175, o i. AFRFB fez
inúmeras solicitações à Recorrente, que sempre atendeu aos Termos de
Intimação Fiscal dentro dos prazos fixados.
Em razão do período fiscalizado e da quantidade de informações
requisitadas, tais documentos nem sempre estavam prontamente
disponíveis, exigindo grande esforço de busca por parte da Recorrente e de
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
16
suas prestadoras de serviços, que em momento algum se recusaram a fazê-
lo.
Ao contrário, em todas as oportunidades a Recorrente juntou a
documentação disponível e prestou os esclarecimentos necessários,
chegando a se reunir pessoalmente com o i. AFRFB a pedido deste.
Ou seja, ainda que o art. 22, §1o da Lei 9.784/99 determine expressamente
que as comunicações no âmbito do procedimento fiscal devem ser
realizadas por meio escrito e que a informação e acompanhamento dos
procedimentos pelos sócios estrangeiros da DDB dependa necessariamente
disso, a Recorrente se disponibilizou até a prestar informações verbalmente
através de seus atuais representantes e sua contabilidade externa para
tentar solucionar as dúvidas remanescentes do i. AFRFB.
Assim, não há de se falar em descumprimento de obrigação acessória, uma
vez as informações cadastrais, financeiras e contábeis foram oferecidas à
autoridade fiscal em diversas ocasiões, em cumprimento ao art. 32, inciso
III, da Lei no 8.212/91.
Neste sentido, cabe ressaltar ainda que o dispositivo sequer menciona a
questão documental, o que permitiria, portanto, que eventuais lacunas
fossem supridas por meio de esclarecimentos escritos – ou mesmo orais,
conforme solicitado pelo próprio i. AFRFB.
Mesmo em relação aos recibos e contratos de locação não localizados nos
arquivos da DDB e de suas prestadoras de serviços, a Recorrente não
deixou de atender às solicitações do i. fiscalização, uma vez que não apenas
informou a dificuldade na obtenção de alguns documentos, como também
requereu a outras entidades a recuperação destes, anexando os pedidos
feitos ao banco Bradesco (fl. 798) e às imobiliárias (fls. 799-806).
A boa-fé da Recorrente se revela também pela apresentação da maior
parte dos recibos e contratos de locação solicitados, os quais, salvo quando
sua localização foi impossível, sempre foram juntados ao processo para
contribuir com a fiscalização.
Deste modo, não houve recusa ou sonegação de informação, uma vez que a
Recorrente não se negou deliberadamente ou com intuito fraudulento a
apresentar documentos à autoridade fiscal, mas apenas foi impedida de
fazê-lo por não estar na posse dos mesmos.
O que ocorreu foi tão somente uma impossibilidade material de entrega de
parte da documentação, que não foi localizada apesar dos melhores
esforços da Recorrente, que em certa medida sempre tentou suprir
qualquer lacuna documental com seus esclarecimentos.
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
17
Também não se trata de caso de apresentação deficiente, na medida em
que esse conceito está definido no parágrafo único do art. 233 do Decreto
no 3.048/99 e não se aplica à hipótese em comento em que os requisitos
legais foram preenchidos e não foi comprovada qualquer falsidade nos
documentos acostados ao processo.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento
ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem
prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à
empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da
prova em contrário.

Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou
informação apresentada que não preencha as formalidades legais,
bem como aquele que contenha informação diversa da realidade,
ou, ainda, que omita informação verdadeira.

Portanto, resta, no entendimento da recorrente, descaracterizada a infração
relativa ao descumprimento de obrigação acessória de prestação de
informações à autoridade fiscal, posto que os documentos citados no Auto de
Infração não foram apresentados devido a uma impossibilidade material, tendo
sido oferecidos todos os esclarecimentos acerca do assunto.
VI.
PEDIDOS
Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, confia a Recorrente no
provimento do presente Recurso Voluntário para reformar a r. decisão recorrida,
reconhecendo a nulidade total do lançamento, uma vez que os pagamentos
contabilizados nas contas no 531780 e 660201 não têm natureza trabalhista de
salário e remuneração indireta, estando efetivamente vinculados a contratos de
prestação de serviços com beneficiários pessoas jurídicas, e a inexistência de
infração por descumprimento de obrigação acessória punível com multa, dado
que não houve recusa, sonegação ou apresentação deficiente de informação.

Faz a juntada de mais de 1800 páginas de documentos, de onde destacamos
a) Contratos de prestação de serviços e locação de equipamentos, com a devida
tradução
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
18
b) Análise em particular do documento Anexo A 2 ( pessoal ) – 112 pessoas
entre nacionais e expatriados
c) Contrato de afretamento
d) Declaração de funcionários estrangeiros expatriados

Sem contrarrazões

É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e, atendidos aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, devendo portanto ser conhecido.
Sem preliminares
Trata o recurso voluntário de questionamentos trazidos pela recorrente em virtude
da manutenção de autuação pela DRJ

No acórdão recorrido, os três pontos supra destacados foram objeto do recurso ora
em análise:
Vejamos
Em relação ao grupo Conta 531780, referente a remuneração por serviços prestados
pela empresa DDAS, a recorrente faz a juntada de contratos e invoice com o objetivo de
demonstrar que inexiste relação de trabalho entre a recorrente e os prestadores contratados pela
DDAS.
O acórdão recorrido enfrenta o tema com a seguinte manifestação:
Em relação às cópias de contrato de prestação de serviços (em língua
estrangeira)
e
demais
documentos
(os
denominados
invoices),
apresentados pela defesa fls. 536/829, não foi possível estabelecer
nenhuma correspondência destes com os valores contabilizados e lançados
na presente autuação.
Para que fosse possível comprovar as alegações da defesa, inicialmente a
Impugnante deveria ter vinculado os documentos apresentados com os
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
19
valores lançados, o que não foi feito. Os valores constantes nos
documentos acostados aos autos divergem dos valores lançados, e não
consta nenhuma explicação na defesa que pudesse esclarecer esse fato.
Cabe a Impugnante em sua defesa apresentar os elementos
comprobatórios que fundamentam seus argumentos.
Assim, estabelece o art. 15 do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com
os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao
órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência. (grifo nosso)
Assim, as alegações da autuada, não merecem prosperar.
Foram apresentados nesta etapa processual contratos, traduções e invoices para
corroborar com a tese defendida pela recorrente.
Todavia, revisitando o documento de autuação, importa resgatar seus fundamentos
:
Foram solicitados por meio do TIF n° 03, lavrado em 13/01/2016,
esclarecimentos quanto ao tipo de verba e a natureza dos pagamentos
efetuados na conta contábil “531780 – Indireta Onshore – Group (EXPS)”,
bem como os respectivos beneficiários destes pagamentos. Mediante carta
apresentada com data de 19/01/2016, foi solicitada dilação de 15 dias para
cumprir o solicitado no TIF, a solicitação foi concedida
Em 05/02/2016, foi apresentada resposta ao TIF n° 03, sendo a
documentação apresentada em meio digital mediante recibo no SVA,
dentre os documentos, foi apresentado um demonstrativo com os valores e
os históricos constantes nos lançamentos do razão da conta em questão e
com a seguinte informação: “Esta conta 531780 - Onshore Indirect-Group
(exps) refere-se a Salário - Outros. Abaixo estão identificadas as operações
separadamente por data”.
No TIF n° 04, lavrado 23/02/2016 e com ciência na mesma data, foram
solicitados esclarecimentos quanto a natureza dos pagamentos efetuados
na conta contábil “531780 – Indireta Onshore – Group (EXPS)”, bem como a
documentação comprobatória dos lançamentos efetuados nesta conta e a
identificação das rubricas correspondentes nas folhas de pagamento. Em
04/03/2016 foi apresentado uma solicitação de prorrogação de 20 dias
para apresentação do solicitado no TIF, o qual foi deferida
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
20
Foi apresentada carta resposta ao TIF n° 04, datada de 04/04/2016, sendo
que a documentação foi apresentada em meio digital mediante recibo no
SVA. Foram apresentados os mesmos demonstrativos apresentados na
resposta ao TIF n° 03, e também as “INVOOICE” que comprovam os
lançamentos contábeis. Cabe ressaltar que no campo descrição da maioria
das “INVOICE” constam a informação referentes a valores de salários.
Foram realizadas reuniões com representantes da empresa e, dada a falta de
explicações, realizou-se o lançamento ora em discussão.
Assim, no item 18 do relatório da fiscalização, foram listados os
lançamentos que compõem a presente discussão
Impacta destacar que as atividades reportadas na vasta documentação juntada pela
recorrente são desempenhadas onshore ou off shore. A conta citada refere-se a atividades
onshore, que são exatamente aquelas realizadas em terra firme, com facilidade logística e de
acesso.
Neste contexto, repiso aqui os argumentos trazidos pelo acórdão recorrido, dado
que a documentação juntada não faz uma clara correlação capaz de contrapor aos fundamentos
do lançamento realizado. Pelo contrário. Acabam por reafirmar os fundamentos do lançamento.
Destarte, permanecem hígidos os fundamentos da autuação destacados pelo
acórdão recorrido, ao qual não observo a necessidade de qualquer reparo.
Da mesma forma, no tocante ao lançamento acerca das despesas de locação de
imóveis.
A legislação previdenciária, regra geral, caracteriza tal benefício como salário
indireto dos segurados. Existe, todavia, a exceção , que trata justamente dos canteiros de obras
em locais de difícil acesso. Ao analisar os contratos trazidos em sede de recurso, verifico a
existência desta condição na disponibilização de alojamentos, com duas camas (e quatro com
apenas uma) nas unidades offshore.
Na argumentação trazida no recurso voluntário a recorrente alega tratar-se de
alojamento em terra para trabalhadores estrangeiros de empresa do grupo, sediada no exterior.
Todavia, o lançamento fiscal traz as seguintes informações que os documentos
juntados, tanto em sede de impugnação quanto nesta etapa processual não foram capazes de
contrapor. Vejamos:
28. No TIF n° 06 foram solicitados os contratos de aluguel e a
documentação que comprovassem os lançamentos efetuados na conta
contábil “660201 – Aluguel de habitação empresa”, constante no anexo ao
TIF n° 06.
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
21
29. Foi solicitado prorrogação para a apresentação da documentação
solicitada no TIF n° 06, para apresentá-los no dia 14/11/2016, mediante
carta apresentada em 19/10/2016. Foi lavrado o termo de ciência fiscal
concedendo prorrogação e informando que a documentação deveria ser
apresentada até o dia 10/11/2016.
30. Os documentos foram apresentados em meio digital mediante recibo
no SVA, no dia 10/11/2016. Analisando a documentação apresentada
verificou-se que não foram apresentados os contratos de aluguel e faltavam
documentos comprovantes dos lançamentos. Em razão disto foi lavrado o
TIF n° 07 solicitando os contratos de aluguel e os documentos faltantes.
31. Analisando a documentação apresentada verificou-se pagamentos
referentes aos imóveis localizados no quadro abaixo.
Av. Rio Branco 1 - Mosteiro de São Bento
Av. General San Martin 233, cob 602
Avenida Atlântica 4206, 1201 Avenida José Passos de Souza
244, 402
Rua Amphilófio Trindade 53 apt 201-morada das garças
Avenida José Passos de Souza Junior, 244 apt 402 –
Cavaleiros Rio das Ostras 90 –
Vivendas da Lagoa Avenida Atlântica 3752 (506 b) - vivendas da
lagoa –
Residencial Costa Esmeralda Av. José Passos de Souza 74, 203

Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
22

Faz o relatório fiscal do lançamento depois o detalhamento, distinguindo a conta
contábil referente a locação de escritório, destacando , nos itens 35 e 36 tratar-se os imóveis
acima destinados para fins residenciais de funcionários e familiares.
E o acórdão recorrido explicita esta situação:
Nos contratos de locação que foram apresentados à Fiscalização
constavam expressamente que a locação seria para fins estritamente
residenciais e destinados à moradia de empregados da locatária e de suas
famílias.
Em que pese as alegações trazidas, os documentos acostados pela fiscalização e que
embasaram o lançamento não foram afetados. A documentação carreada pela recorrente não
conseguiu contrapor os fundamentos e documentos que embasaram o lançamento. Assim, o
argumento da tese de defesa se mostra frágil. Veja-se que não logrou a recorrente condição de
demonstrar de fato tratar-se de despesas distintas daquelas apontadas no lançamento. E, neste
caso, tais alugueis foram considerados como remuneração indireta paga pela empresa.
Nada a prover

Finalmente, em relação à multa aplicada, por descumprimento de obrigação
acessória, o acórdão recorrido assim trata o tema:
1
Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória
A autuada alega que respondeu a todos os termos de intimação emitidos
pela Fiscalização, bem como esclareceu todos os questionamentos
formulados e afirma que empreendeu seus melhores esforços para atender
à Fiscalização.
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.429 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720197/2017-83
23
Em que pesem seus argumentos de que não houve recusa ou sonegação
de informação, ocorre que, conforme admite a própria Impugnante em
sua defesa, não localizou em seus arquivos certos documentos
específicos, e apesar de devidamente intimado, não os apresentou à
auditoria fiscal.
Assim não apresentou toda a documentação requerida nas intimações.
Ressalte-se que o contribuinte não trouxe aos autos qualquer elemento
capaz de desconstituir a presente autuação, pois, de fato, deixou de
apresentar os documentos solicitados em intimações (comprovantes de
lançamentos contábeis e contratos de aluguel), conforme constam
relacionados nas fls. 61 e 62 do relatório fiscal.
Dado que a autuação se deu em virtude da não apresentação de documentos
claramente especificados e que, notadamente, deveriam compor o acervo documental e contábil
da recorrente, sua não apresentação, inclusive em sede de recurso voluntário, enseja a aplicação
da multa lavrada pela autoridade fiscal
Assim, resta configurada a infração pelo descumprimento da obrigação acessória de
deixar a empresa de apresentar à fiscalização os documentos/esclarecimentos necessários e
relacionados com as contribuições previdenciárias, conforme intimações.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto e nego-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 2901
DF CARF MF
Original